Tribunal: TJDFT
Processo: 0720110-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0720110-41.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: GUSTAVO RAMOS FERREIRA EMBARGADO: THIAGO RAMALHO CATUNDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Gustavo Ramos Ferreira (Id. 36925861) em face da decisão Id. 36570772. Alega o Embargante, em síntese, a ocorrência de obscuridade na decisão embargada, pois seu relatório diverge dos fatos apresentados. Sustenta que o presente recurso se relaciona à execução de título extrajudicial - contrato de distrato de reconhecimento de dívida. Constato que há erro no registro da decisão Id. 36570772, pois se refere a recurso diverso. Assim, acolho os Embargos de Declaração para reconhecer erro material nos fundamentos Id. 36570772 e passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Gustavo Ramos Ferreira em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0720110-41.2022.8.07.0000, indeferiu o pedido de arresto, com os seguintes fundamentos: “Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, consequência lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Prossiga-se nos termos do item 1.4 da decisão de ID113063662 (consultas de endereços nos sistemas conveniados).” Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não prospera, porquanto se encontram presentes os requisitos necessários à concessão de arresto cautelar. Discorre que foi proposta execução de título extrajudicial - contrato de distrato com reconhecimento de dívida -, em que o Agravante requer o adimplemento de R$ 61.895,48 (sessenta e um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos). Narra que as partes firmaram distrato com reconhecimento de dívida, cujo pagamento deveria ser realizado de forma parcelada, todavia, o Agravado mais uma vez descumpriu sua obrigação. Sustenta que, após diligências infrutíferas com a finalidade de citar o Agravado, foi requerida a citação por edital, entretanto, o pedido foi indeferido pelo d. Magistrado a quo. Assevera que o Executado é sócio da empresa RVT Serviços de Tecnologia da Informação Ltda. e na última alteração contratual, realizada em 6.4.2022, cedeu parte das quotas sociais para os demais sócios, razão do pedido de arresto preliminar. Aduz que a cessão das quotas aos demais sócios comprova a dilapidação do seu patrimônio, pois era sócio majoritário e passou a ser minoritário. Registra que há risco de inutilidade do processo, pois é evidente a necessidade de arresto cautelar dos ativos financeiros em nome do Agravado, bem como da sua quota parte na empresa. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade do executado, via SISBAJUD, bem como da sua quota parte na empresa RVT Serviços de Tecnologia da Informação Ltda., nos termos do artigo 830 do CPC. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada. Preparo devidamente comprovado (Id. 36488638). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto de ativos financeiros do Agravado, antes da citação, com o objetivo de satisfazer o seu crédito, bem como da sua quota parte na empresa RVT Serviços de Tecnologia da Informação Ltda. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Ocorre que, frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto executivo eletrônico de seus bens e ativos financeiros (AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022; REsp 1.822.034/SC, 3a Turma, DJe de 21/6/2021; AgInt no AREsp 1.724.103/SP, 4a Turma, DJe de 12/2/2021; e REsp 1.370.687/MG, 4a Turma, DJe de 15/8/2013) Ainda cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, MEDIANTE ARRESTO EXECUTIVO, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental interposto em 28/10/2015, contra decisão publicada em 16/10/2015. II. Na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, admite-se o arresto de dinheiro, via Sistema Bacenjud, nos próprios autos da execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 653 (existência de bens e não localização do devedor) ou no art. 813 (demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do CPC/73. Em relação ao arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC/73, tal medida visa assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. Assim, desde que frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto executivo de seus bens. Precedentes do STJ (REsp 1.044.823/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/09/2008; REsp 1.240.270/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2011; REsp 1.407.723/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2013; REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 15/08/2013; REsp 1.338.032/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/11/2013). III. Na hipótese dos autos, considerando que é incontroversa a falta de demonstração, na petição inicial da Execução Fiscal, dos requisitos autorizadores da medida cautelar de arresto, prevista nos arts. 813 e seguintes do CPC/73, e levando-se em consideração, outrossim, que o arresto executivo dos valores pertencentes ao executado ocorreu anteriormente a qualquer tentativa de citação deste, impõe-se a conclusão de que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada pelo STJ. Por conseguinte, deve ser mantida a inadmissão do Recurso Especial, com base na Súmula 83/STJ. IV. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp n. 555.536/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 2/6/2016.) (g.n) Conforme o art. 830, caput, CPC, “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. O referido dispositivo legal autoriza, no caso de não localizado o devedor, que se realize o arresto. Lado outro, a jurisprudência do STJ se consolidou o entendimento de que os valores depositados em aplicações financeiras, que excedam 40 (quarenta) salários mínimos, perdem a natureza alimentar. Logo, não são passíveis de arresto em conta corrente e aplicações financeiras de valores abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos. O arresto, no caso, é medida processual que busca garantir e dar efetividade à execução de título extrajudicial, com intuito de evitar dilapidação patrimonial, e não exige o esgotamento das diligências para localização do devedor. Ademais, o Exequente traz aos autos indícios de que a parte demandada busca arruinar o seu patrimônio com objetivo de se furtar ao pagamento da dívida e sequer foi encontrado nos endereços informados para citação. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar o arresto de ativos financeiros em contas bancárias e aplicações financeiras de titularidade do Agravado, via Sisbajud, que excedam 40 (quarenta) salários mínimos, bem como da sua quota parte na empresa RVT Serviços de Tecnologia da Informação Ltda. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Desnecessária a intimação do Agravado, pois ainda não foi aperfeiçoada a relação processual nos autos de origem. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora